Tribunal: TJSP
Processo: 1002652-63.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Ação de inventário – Indeferimento da inicial – Sentença de extinção sem resolução do mérito – Insurgência do inventariante – Decurso do prazo "in albis" sem o cumprimento das diligências necessárias – Autor deixou de requerer dilação probatória – Sentença mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.